Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013919-22.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NO QUE SE REFERE À DOSIMETRIA DA PENA-BASE –
CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES NÃO DESCONSTITUÍDOS –
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS E REGISTROS CRIMINAIS OUTROS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO FLAGRANTE – PENA REAJUSTADA
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE
.

1.

A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base.

2.

Se o revisionando não logrou desconstituir os antecedentes maculados na sentença, uma vez que não fez prova de que as condenações referidas seriam posteriores ao ilícito, não há falar em manifesta ilegalidade ou teratologia aptas a rescindir, neste ponto, a condenação acobertada pela coisa julgada.

3.

Cuidando-se a hipótese de afronta à
mens legis
e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, porquanto, em obediência ao princípio da não culpabilidade e havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se inidônea a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como de condenações criminais para se inferir como negativas a personalidade e a conduta social do agente; de rigor o acolhimento do pleito revisional neste ponto, para correção do erro flagrante na dosimetria da pena.

4.

Ação revisional julgada procedente em parte. Apenamento reajustado.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se da terceira revisão criminal ajuizada por
MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
com supedâneo no artigo 621, I, do CPP, objetivando
rescindir parte da sentença definitiva

proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da ação penal n.

0007115-27.2004.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, cuja pena já fora
retificada anteriormente pela Revisão Criminal n. 1014617-38.2018.8.11.0000
, encontrando-se atualmente no patamar de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Invocando a
contrariedade do pronunciamento judicial monocrático ao texto expresso da Lei [art. 59 do CP]
no que concerne à
dosimetria da sanção basilar
, argumenta o revisionando na petição disponível sob o 215702167, que a
culpabilidade
fora inidoneamente desabonada com esteio em elementos inerentes ao tipo
penal; ao passo que os
antecedentes
restaram maculados a despeito da inexistência de condenação definitiva
ao tempo do cometimento do crime, e finaliza aduzindo que a
negativação da
personalidade
e da
conduta social
com lastro em condenações anteriores [antecedentes criminais] ofende o princípio da legalidade
e, para além disso,
carece de fundamentação
, na medida em que a magistrada sequer especificou tais registros, sendo possível cogitar, inclusive, de malsinado
bis in idem.

Forte nessas premissas, requer a
procedência do pedido revisional
a fim de que sejam
excluídas as avaliações negativas
conferidas às citadas
circunstâncias judiciais,
readequando-se, pois, a pena básica

do crime de
homicídio qualificado tentado
.

A exordial veio instruída com os documentos acostados do ID 215702169 ao ID 215702177.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o documento digital de ID 225780689 pela
extinção

da ação revisional
sem exame do mérito
, argumentando que a discussão ora suscitada já foi enfrentada, mesmo que indiretamente, nas Revisões Criminais n. 1014617-38.2018.8.11.0000 e n. 1009703-18.2024.8.11.0000.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, alegada a adversidade da negativação de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ao texto expresso da Lei, tem-se que o pleito se subsome à hipótese do art. 621, I, do CPP, ao que se alia a circunstância desta ser a terceira revisão criminal ajuizada pelo revisionando em face da mesma condenação, a denotar a existência de trânsito em julgado.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto das ações revisionais outrora manejadas pelo requerente – na medida em que a RevCrim 1009703-18.2024.8.11.0000 visava anular o veredito condenatório por sua suposta manifesta contrariedade à prova dos autos e, sucessivamente, diante da existência de suposta mácula na formulação de quesitos, com pleito subsidiário de retificação da fração redutora imposta pela tentativa, ao passo que a RevCrim 1014617-38.2018.8.11.0000 pretendeu tão somente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
foi
denunciado
,
pronunciado
a julgamento pelo Júri Popular e
condenado

pelo Conselho de Sentença pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, porque, no dia 26 de agosto de 2003, por volta das 20h30min, em via pública próxima à residência localizada na Rua A, quadra 07, casa 04, bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital,
percutiu disparos de arma de fogo
em face de
Hélio Lopes da Silva Filho
, em razão deste tê-lo supostamente delatado à Polícia, só inocorrendo o óbito da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que logrou empreender fuga e buscar socorro médico.

Inconformado com a condenação, o revisionando inicialmente interpôs o recurso de apelação criminal n. 107.996/2008, julgado pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício sob a relatoria do Exmo. Des. José Jurandir de Lima, que desproveu a irresignação fulcrada na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Mais tarde, depois de já transitada em julgado a condenação, e como relatado acima,
MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
ajuizou a
RevCrim 1014617-38.2018.8.11.0000
, que restou julgada procedente por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, haja vista contrariar o texto legal o não reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP quando o revisionando era menor de 21 anos ao tempo do fato; de outro lado, foi julgada improcedente a
RevCrim 1009703-18.2024.8.11.0000
, que visava anular o veredito condenatório dito manifestamente adverso às evidências dos autos e ao regramento legal regente da matéria e, de forma subsidiária, reformar a fração redutora imposta em decorrência da causa de diminuição de pena pertinente à forma tentada do delito.

Agora, com fincas no art. 621, inciso I, do CPP, pleiteia o revisionando a retificação da condenação definitiva apenas no que toca à avaliação negativa conferida à
culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
personalidade
e à
conduta social
do réu na primeira fase do cálculo de pena, por entender ilegal a mácula conferida aos citados vetores judiciais.

Deveras, a razão lhe socorre em parte!

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a reavaliação da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário, e na hipótese, a
o estabelecer a pena-base do revisionando, a magistrada sentenciante decidiu o seguinte no ponto que interesse à presente ação revisional:

“
Assim, atenta à soberana decisão do nobre Conselho de sentença, à qual estou vinculada, hei por bem condenar
MIRO ARCANJO GONÇALVES DE JESUS
, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2°, Incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da Individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é elevada por ter agido com desígnio e determinação; muniu-se de uma arma e foi até o local em que a vítima se encontrava, onde após acusá-la de tê-lo delatado para a polícia, efetuou-lhe os disparos, ceifando-lhe a vida sem dó nem piedade;

O réu registra diversos antecedentes criminais, bem como crimes supervenientes aos fatos em tela, todos de alto potencial ofensivo como o roubo e o homicídio (fls. 69/70 229);

Tais crimes revelam ter o réu personalidade agressiva, insensível e voltada para a criminalidade, assim como má conduta social, notadamente em face da das suas reiteradas investidas contra a ordem pública, trazend0 desassossego à sociedade;
” (ID 215702176). Negrito no original.

Ao que se vê, diferentemente do que defende o revisionando,
ainda que de maneira sucinta, f
ora concretamente apontado que o réu saiu armado em via pública com o desiderato de cometer o crime em face daquela vítima em específico, a evidenciar que a execução do delito se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, justificando o aumento da reprimenda básica pela negativação da circunstância judicial da
culpabilidade.

Na premeditação em relação à normal idealização da prática delituosa, ocorre particular firmeza e constância da intenção criminosa ao longo do tempo durante o qual se persevera, sem dúvidas, no intento, a demonstrar intensidade do dolo e, portanto, uma decidida capacidade de delinquir, de sorte que na hipótese dos autos, não merece censura o julgado quanto à majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do réu, evidenciada pela natureza premeditada do crime.

A propósito, acerca da premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, evidenciando dolo mais intenso na conduta e justificando a elevação da pena-base, tem-se o posicionamento pacificado no
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
– destaquei.

O entendimento dos Tribunais Superiores também caminha no sentido de que “
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
” (STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

De igual modo, no que toca aos
antecedentes
, apesar de a MM.ª Juíza
a quo
ter feito menção a fatos delitivos supervenientes, os quais efetivamente não seriam aptos a desabonar tal circunstância judicial, é certo que também mencionou a existência de registros criminais anteriores, inclusive com remissão às folhas do processo onde poderiam ser consultados, as quais não foram trazidas pelo revisionando a esta revisão criminal, impossibilitando a aferição da tese de que não se refeririam a condenações definitivas, tampouco se podendo extrair tal conclusão da certidão de antecedentes que instrui a prova pré-constituída (ID 215702170), da qual não constam datas de trânsito em julgado, mas apenas de distribuição e arquivamento das múltiplas ações penais ajuizadas em face do revisionando, algumas delas, inclusive, anteriores ao crime em análise, de modo que não há como afirmar que não existisse ao tempo da sentença uma condenação definitiva por fato anterior ao homicídio
sub judice
, mas com trânsito em julgado posterior.

Por conseguinte, não se verificando erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, o pleito revisional é
improcedente

quanto à pretendida exclusão dos desabonos conferidos aos vetores judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes
.

Lado outro, percebe-se que a magistrada sentenciante utilizou a expressiva quantidade de condenações e registros criminais do ora revisionando para avaliar em seu desprestígio as circunstâncias judiciais da
personalidade
e da
conduta social
; todavia, o vetor judicial dos “antecedentes” é que se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, pois, enquanto “
a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 490), a personalidade diz respeito ao temperamento do agente e às características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas por ele.

Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a personalidade e a conduta social do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Destarte, embora não se desconheça que
a sentença ora impugnada seja datada de 18/08/2008
e
que somente no ano de 2021
é que
sobreveio
a publicação pelo Superior Tribunal de Justiça do
Tema Repetitivo n.º 1.077
, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, bem assim, que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal
, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022);
o caso em exame NÃO se cuida de acolher a revisão criminal para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração jurisprudencial
, porquanto houve ofensa ao princípio da presunção de inocência no que se refere à invocação de ações penais em curso para negativar a personalidade e a conduta social do revisionando, assim como afronta o art. 59 do Código Penal a utilização de condenações penais para se inferir como negativas a personalidade e a conduta social do agente, quando existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu.

Ao que se vê,
a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mudança de entendimento jurisprudencial
, razão pela qual se afigura procedente o pleito revisional apenas para
excluir da primeira fase da dosimetria
do crime de tentativa de homicídio qualificado

a negativação
das circunstâncias judiciais da
personalidade
e da
conduta social
.

Por conseguinte, considerando que dos quatro vetores judiciais outrora avaliados em demérito do revisionando, subsistem dois validamente negativados,
cumpre seja

reajustada a sanção basilar
de 13 (treze) anos de reclusão, para
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, após a procedência da RevCrim 1014617-38.2018.8.11.0000, houve a incidência da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal e a sua compensação integral com a agravante genérica do recurso que dificultou a defesa da vítima, logo, a pena intermediária permanece em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Finalmente, na derradeira etapa de individualização da pena, reconhecida pelo Conselho de Sentença apenas a causa de diminuição disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, cuja redução de 1/3 (um terço) foi conservada na RevCrim 1009703-18.2024.8.11.0000, à míngua de outras causas modificativas, torno DEFINITIVA a reprimenda em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
,

haja vista a

quantidade de pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §2º,
a
e §3º, do CP.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido revisional formulado por
MIRO ACÂNGELO GONÇALVES DE JESUS

, a fim de
excluir a avaliação negativa conferida à sua
personalidade
e à sua
conduta social
na primeira fase da dosimetria da pena

dos crime do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, retificando-se, pois, a REPRIMENDA FINAL e DEFINITIVA imposta pelo
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da ação penal n.

0007115-27.2004.8.11.0042, que passa a ser de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025